Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-51.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização. Irresignação do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso foi interposto dentro do prazo legal.
III. Razões de Decidir
3. O prazo para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização. Irresignação do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso foi interposto dentro do prazo legal.
III. Razões de Decidir
3. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias úteis, a contar do dia útil seguinte da intimação. Recurso disponibilizado nos autos digitais fora do prazo, tornando-o intempestivo.
IV. Dispositivo
4.Recurso não conhecido em face da sua intempestividade.